Tribunal: TJDFT
Processo: 0704370-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704370-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA PACIENTE: EDUARDO PIRES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por LEANDRO BARBOSA DA CUNHA em favor de EDUARDO PIRES DA SILVA, contra ato reputado ilegal praticado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos autos no 0022164-54.2014.8.07.0015, consistente na demora da apreciação da progressão de regime do paciente. Na peça inicial (ID 55602446), o impetrante narra que o paciente cumpre pena total de 29 anos em regime fechado, tendo preenchido o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto em 27/08/2023. No entanto, até a presente data permanece no regime fechado, estando os autos conclusos desde 10/01/2024 para decidir embargos de declaração opostos pelo Parquet. Discorre sobre a probabilidade do direito e o perigo da demora. Ao final, requer a concessão de liminar para determinar à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que priorize a análise da progressão de regime do réu. No mérito, pede a confirmação da liminar. Conclusos os autos, foram solicitadas informações à autoridade apontada como coatora antes da análise do pedido liminar (ID 55630968). Informações prestadas, noticiando que, devido à alteração da situação processual executória, bem como do prazo para a progressão de regime, foi determinada a atualização do relatório respectivo e a intimação das partes para que, havendo benefícios pendentes após tais alterações, se manifestem previamente a nova apreciação (ID 5572879). Determinada a intimação do impetrante (ID 56085311), foi requerida a desistência do Habeas Corpus (ID 56306413). Ante o exposto, tendo em vista a expressa manifestação do Impetrante, homologo a desistência do presente writ, com fulcro no artigo 618, do Código de Processo Penal, c/c o artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1 de março de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator